Tribunal: TJSP
Processo: 3004842-09.2013.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
apelação cível – Embargos à execução pretendendo a aplicação da Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência quanto a correção monetária - Sentença de parcial procedência dos embargos mantendo a correção monetária pelo IPCA – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR,

Ementa:
apelação cível – Embargos à execução pretendendo a aplicação da Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência quanto a correção monetária - Sentença de parcial procedência dos embargos mantendo a correção monetária pelo IPCA – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e do RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF – Manutenção do julgado que negou aos recursos, com reforma, de ofício, quanto aos consectários legais, adequando-se o julgado aos paradigmas.